Tribunal: TJPA
Processo: 0804717-66.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804717-66.2022.8.14.0040

APELANTE: ELIELSON CORREA RODRIGUES, YASMIN RODRIGUES E RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. prescrição da pretensão punitiva. reconhecimento de ofício. busca pessoal e ingresso domiciliar legítimos. materialidade e autoria comprovadas. dosimetria adequada. recurso parcialmente provido para extinção da punibilidade de um dos réus.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Elielson Correa Rodrigues e Yasmin Rodrigues e Rodrigues contra sentença condenatória que lhes impôs penas por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O primeiro foi condenado a 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa; a segunda, a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além de 194 dias-multa.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto à ré Yasmin Rodrigues e Rodrigues; (ii) quanto ao recorrente Elielson Correa Rodrigues: (a) nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (b) insuficiência de provas para a condenação; (c) revisão da dosimetria da pena.

iii. razões de decidir

3. A punibilidade de Yasmin Rodrigues e Rodrigues foi extinta, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 115 do Código Penal, diante do transcurso de prazo superior a 2 anos entre a data da sentença condenatória e o recebimento dos autos conclusos pelo Tribunal.

4. A abordagem policial e a busca pessoal de Elielson foram justificadas por fundada suspeita decorrente de conduta típica e local de risco, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no HC 957.506/SC).

5. O ingresso no domicílio do acusado foi autorizado verbalmente e ocorreu em situação de flagrante, o que legitima a medida, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO) e STJ (AgRg no HC 943.460/PB).

6. A prova testemunhal dos policiais, colhida sob contraditório e corroborada por laudos periciais, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal.

7. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, considerando-se a quantidade de droga (108,1g de maconha) e a reincidência do réu, não se evidenciando excesso ou ilegalidade.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida. Extinção da punibilidade de Yasmin Rodrigues e Rodrigues, por prescrição. Recurso de Elielson Correa Rodrigues conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal, desde que verificado o transcurso do prazo legal aplicável à pena concretamente fixada. 2. A busca pessoal e o ingresso domiciliar são válidos quando amparados em fundada suspeita de flagrante delito, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 3. A prova testemunhal de policiais, quando harmônica com os demais elementos probatórios e colhida sob contraditório, possui plena validade para fins de condenação penal. 4. A quantidade de droga apreendida pode justificar a elevação moderada da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ainda que não se trate de volume expressivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 107, IV; 109, V; 115; CPP, arts. 240, § 2º; 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de um dos recorrentes, bem como reconhecer e declarar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva da corré, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Elielson Correa Rodrigues
e
Yasmin Rodrigues e Rodrigues
, em face da sentença que os condenou nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhes as seguintes reprimendas: a
Elielson Correa Rodrigues
, pena de
07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa
; para
Yasmin Rodrigues e Rodrigues
, pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia (ID 17169610):

“Consta no Inquérito Policial que, no dia 28 de março de 2022, por volta das 20h50min, na Rua Onze, Bairro União, em Parauapebas/PA, foram presos os indiciados ELIELSON CORREA RODRIGUES E YASMIN RODRIGUES E RODRIGUES, por estarem se associando para trazerem consigo e mantendo em depósito para exporem à venda quatro trouxas de uma substância de cor esverdeada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “Maconha”, pesando aproximadamente 108,1g (cento e oito gramas e um miligrama), e quatro barras pequenas de uma substância com uma massa esverdeada, condizente com a mesma substância conhecida como “Maconha”, pesando 115g (cento e quinze gramas), bem como uma balança de precisão, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como na Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/11.

Na referida data, os Policiais Militares Sandro de Assis Rodrigues Machado, Clóvis Sousa Viana Júnior e Vanderson Alexandre Farias Coutinho, estavam realizando policiamento ostensivo no Bairro União, nesta cidade, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais ao notarem a guarnição um dos nacionais posteriormente identificado como ELIELSON CORREA RODRIGUES, se desfez de uma trouxa de uma substância de cor esverdeada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “Maconha”, pesando aproximadamente 25,1g (vinte e cinco gramas e um miligrama), o qual jogou próximo aos seus pés.

Em seguida, na companhia do indiciado encontrava-se o nacional Douglas Araújo Rodrigues, na revista pessoal deste, nada fora encontrado consigo, questionado ELIELSON CORREA RODRIGUES sobre a procedência da trouxa de “Maconha” que havia jogado no chão, este respondeu que era para seu consumo próprio, declinando ainda que em sua residência localizada na Rua Onze, n° 149, Bairro União, havia mais entorpecentes. Diante disto, os Policiais Militares seguiram para o endereço indicado.

Ao lá chegarem, a entrada da guarnição foi autorizada pelo imputado, na revista pessoal no domicílio foram encontradas mais três trouxas da mesma substância conhecida como “Maconha”, pesando 83g (oitenta e três gramas), além de uma balança de precisão pequena de cor cinza.

Ato contínuo, no momento em que estavam na casa de ELIELSON CORREA RODRIGUES, este recebeu uma ligação de uma mulher, a qual informou que estava na rodoviária com a droga aguardando um carro para lhe buscar. Diante da situação, a guarnição chamou o apoio da VTR 2322, a qual estava sobre o comando do SGT/PM A SILVA e SD/PM AMORIM, para que assim se deslocassem até a rodoviária.

Chegando ao local, foi localizada na parada de ônibus a nacional YASMIN RODRIGUES E RODRIGUES, na qual de imediato foi realizado a abordagem desta, e com o apoio da cadela raika, foi possível encontra dentro de sua mala, quatro barras pequenas de uma substância com uma massa esverdeada, condizente com a mesma substância conhecida como “Maconha”, pesando 115g (cento e quinze gramas).

Diante disto, questionaram YASMIN RODRIGUES sobre a procedência dos entorpecentes, onde esta alegou que trouxe uma barra grande da cidade de Abaetetuba - PA, no dia 26 de março de 2022, uma vez que estava devendo ELIELSON CORREA RODRIGUES.

Ante a situação, foi dada voz de prisão para todos imputados e foram encaminhados à Delegacia. Quando inquiridos, ELIELSON CORREA RODRIGUES e YASMIN RODRIGUES E RODRIGUES reservaram-se nos seus direitos de permanecerem calados.”

Em suas
razões recursais
(ID 25217085), os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública, alegam,
preliminarmente
,
nulidade das provas produzidas sob fundamento de ausência de fundada suspeita a justificar a busca pessoal
, bem como
ilegalidade do ingresso domiciliar por ausência de autorização voluntária
. No
mérito
, pugnam pela
absolvição
, por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

E ainda, em caso de manutenção da condenação, requerem a
“readequação da pena com o afastamento da valoração negativa da circunstância do crime, tendo em vista por a quantidade não extrapolar o tipo penal.”

Em
contrarrazões
(ID 25217087), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifesta:
“pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de ELIELSON CORREA RODRIGUES e YASMIN RODRIGUES E RODRIGUES, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.”
(Textual) (ID 26086818).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

I – DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE YASMIN RODRIGUES E RODRIGUES PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Antes de adentrar na análise dos pedidos deduzidos pela defesa, cumpre reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante
YASMIN RODRIGUES E RODRIGUES
, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos moldes dos arts. 107, IV; 109, V; e 115, todos do Código Penal.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, por força dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, conforme assentado pela doutrina majoritária e sedimentado em jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Conforme se extrai dos autos, a ré
Yasmin Rodrigues e Rodrigues
foi condenada à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, as penas privativas de liberdade inferiores a 2 (dois) anos prescrevem
em 4 (quatro) anos
.

Entretanto, consta dos autos que a recorrente
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato
(nascida em 06/07/2003, Doc. identidade ID 17169582), motivo pelo qual incide, no caso, a regra do art. 115 do Código Penal, segundo a qual o prazo prescricional
é reduzido pela metade
. Assim, o prazo prescricional aplicável à espécie é de
02 (dois) anos
.

A sentença foi publicada em
30 de novembro de 2022
(ID 17169782), marco interruptivo da prescrição nos termos do art. 117, IV, do CP.

Cabendo frisar que o processo somente veio a concluso para esta Relatora em

08 de abril de 2025
, conforme atestado nos registros do sistema eletrônico.

Logo, entre a última causa interruptiva (publicação da sentença) e o recebimento dos autos nesta instância,
transcorreram mais de 02 (dois) anos
, configurando-se, de forma inequívoca, a
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada à recorrente Yasmin
.

Importante deixar expresso que, quando os autos vieram conclusos a esta Desembargadora, em 08 de abril de 2025, a pretensão punitiva estatal já se encontrava extinta, por força da prescrição.

Assim, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal, c/c art. 110, §1º, do Código Penal, e nos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica,
declaro extinta a punibilidade da recorrente YASMIN RODRIGUES E RODRIGUES, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Passo à análise das teses recursais
em relação exclusiva ao recorrente ELIELSON CORREA RODRIGUES
, uma vez reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade de Yasmin Rodrigues e Rodrigues.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado refere-se à alegação de nulidade das provas decorrentes da suposta ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal do réu Elielson Correa Rodrigues; à alegação de ilicitude da prova colhida no interior da residência do mesmo, sob o fundamento de ausência de autorização válida para ingresso; ao pedido de absolvição do recorrente, por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena no mínimo legal.

I – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA

I.1 - Da suposta ausência de fundada suspeita para a busca pessoal

A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada em desfavor de Elielson Correa Rodrigues, afirmando ausência de “fundada suspeita” nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Aduz que o simples fato de estar o réu em “atitude suspeita” não seria suficiente para legitimar a abordagem policial.

Entretanto, os autos demonstram com clareza que os policiais militares realizavam policiamento ostensivo em área reconhecidamente sensível quanto ao tráfico de drogas (bairro União, Parauapebas/PA) e avistaram o réu Elielson em local ermo e escuro, ao lado de outro indivíduo, momento em que, ao notar a aproximação da viatura, este arremessou ao solo uma trouxa contendo substância entorpecente (25,1g de maconha).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas, as fundadas razões, sobretudo a visualização direta de conduta suspeita e arremesso de objeto com características típicas de entorpecentes, justificam plenamente a realização de busca pessoal sem necessidade de mandado judicial:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO PRESENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO MIEDIATO EM DOMICÍLIO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA SEM VÍCIOS. AGRAVO REGIMENAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3. Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal, imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou - sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017) - a tentar dar concretude à expressão "fundadas razões", por se tratar de expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1º, do CPP. Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240, § 1º, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.

4. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência; b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias ( fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata; c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP; d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida; e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

5. No caso, havia fundada suspeita de posse de corpo de delito para a busca pessoal na região de fronteira, diante dos robustos elementos de informação coletados a partir da interceptação telefônica e das campanas realizadas que denotavam a posse de entorpecentes pelo paciente. Ademais, como a droga era aparentemente difundida a partir da residência de um dos denunciados, tendo em vista o vínculo estável e permanente entre eles, mostrava-se premente o ingresso em domicílio após a prisão em flagrante do denunciado na praça de pedágio, dado o risco iminente de destruição das drogas armazenadas na casa.

6. O acusado deixou de ser intimado da sentença por estar foragido e não encontrado em seu endereço, mudando-se sem comunicar o novo domicílio ao Juízo. Já a intimação eletrônica da advogada dativa é considerada, para todos os fins, intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006. Logo, inocorrente nulidade por falta de intimação sobre a sentença 7. Quanto á dosimetria, a pena-base foi fixada em apenas 1/8 acima do mínimo legal, com fundamento na vultosa quantidade apreendida (mais de oito quilos de cocaína/crack), o que está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, de modo não identifico ilegalidade no ponto.

8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 957.506/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)"

Portanto, rechaço a preliminar de nulidade da busca pessoal.

I.2 – Da alegação de ilicitude do ingresso no domicílio

Aduz a defesa que o ingresso dos policiais na residência de Elielson deu-se de forma coercitiva e sem prévia autorização judicial, carecendo de voluntariedade do morador, o que contaminaria todas as provas derivadas.

No entanto, consta dos autos que o próprio acusado, ao ser abordado e questionado sobre a origem da substância lançada ao solo, afirmou ser usuário e que havia mais entorpecentes em sua residência, autorizando o ingresso da guarnição. Tal narrativa foi confirmada pelos próprios policiais ouvidos em juízo e em sede inquisitorial.

Ademais, sabe-se que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, faculta a entrada na casa de outrem, seja durante o dia ou à noite, independentemente do consentimento de seu morador, em caso de flagrante delito.

De outra banda, é cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Segundo tais jurisprudências, não é necessária a certeza quanto à ocorrência do crime para se admitir a entrada no domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Outro não é o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. INFORMAÇÕES ESPECIFICADAS. FUNDADAS SUSPEITAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. MINORANTE DO TRÁFICO. TEMA JÁ EXAMINADO POR ESTA CORTE EM OUTRO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2. No caso, constata-se a legalidade da entrada no domicílio do paciente, uma vez que a ação policial foi motivada por informações concretas e precisas no sentido de que no local dos fatos o paciente, nominalmente identificado, vendia substância entorpecentes, tendo sido verificada, na localidade, grande movimentação de veículos que entravam e saíam a todo instante.

3. A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

4. A matéria relativa à minorante do tráfico já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n. 770.103, impetrado contra o acórdão que julgou o habeas corpus impetrado perante a Corte de origem (HC n. 0813166-09.2022.8.15.0000), com trânsito em julgado em 20/9/2022. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 943.460/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 24/10/2024.)”

Logo, presente o estado de flagrância e tendo sido autorizado o ingresso, ainda que verbalmente, pelos próprios ocupantes, não há que se falar em ilicitude das provas colhidas no interior da residência. Afasta-se, pois, a preliminar.

Nesses termos, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada preliminarmente
, REJEITO AS PRELIMINARES E PASSO AO EXAME DO MÉRITO RECURSAL
.

I - Da absolvição por insuficiência de provas – IMPROCEDÊNCIA

A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na ausência de prova segura da autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, a pretensão absolutória não merece acolhida
. O conjunto probatório constante dos autos é coeso, robusto e suficiente para sustentar o juízo condenatório
, especialmente quando confrontado com a dinâmica da apreensão e os testemunhos prestados sob o crivo do contraditório por agentes públicos investidos de fé pública.

Inicialmente, cumpre destacar que a apreensão se deu no dia 28 de março de 2022, por volta das 20h50min, na Rua Onze, bairro União, em Parauapebas/PA, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição da Polícia Militar — composta pelos policiais Sandro de Assis Rodrigues Machado, Clóvis Sousa Viana Júnior e Vanderson Alexandre Farias Coutinho — avistou dois indivíduos em atitude suspeita em local ermo e escuro. Um deles, posteriormente identificado como Elielson Correa Rodrigues, ao notar a aproximação da viatura, arremessou ao chão uma trouxa contendo substância de cor esverdeada, similar à maconha, pesando aproximadamente 25,1g.

Em juízo, o policial militar
Sandro de Assis Rodrigues Machado
,
testemunha presencial dos fatos
, narrou com firmeza e coerência os fatos, afirmando que estavam fazendo policiamento ostensivo no bairro União quando avistaram dois indivíduos em local ermo que, ao perceberem a viatura, um deles — Elielson — se desfez de uma trouxa de maconha já dolada. Posteriormente, ao ser abordado, ele confessou que havia mais droga em sua residência, autorizando-os a acompanhá-lo até lá. No local, foi encontrado mais três trouxas de substância semelhante à maconha, totalizando 83g, e uma balança de precisão. Falou, também, que eles tiveram a informação de que YASMIN estaria trazendo drogas e foi apreendida substancia detectada pela cadela Raika. Com ela foram encontradas 04 barras de droga.

O também policial
Clóvis Sousa Viana Júnior
, corroborou a versão, narrando em juízo que disse que foi encontrada droga no fundo falso da mala da ré Yasmin, na rodoviária, pela cadela Raika. Que na casa do acusado ELIELSON foi encontrada uma boa quantidade de maconha, mais de 100g. O denunciado ELIELSON alegou que a droga se destinava ao consumo próprio. Que YASMIN estava devendo para ELIELSON e estava chegando com drogas na rodoviária, vindo do Município de Abaetetuba. Que havia um usuário de drogas com o réu ELIELSON. Que no momento da prisão ELIELSON tentou se desfazer de um pouco de droga. Na bolsa de YASMIN foram encontradas 04 (quatro) barras de maconha.

As informações colhidas no momento da prisão foram confirmadas em juízo e corroboradas por prova material: boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo (ID 73234350), que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida, qualificada como
Cannabis sativa
(maconha), distribuída da seguinte forma: Com Elielson:01 trouxa lançada ao solo: 25,1g; 03 trouxas na residência: 83g; Total: 108,1g de maconha, acompanhadas de balança de precisão.

A tese de que a droga seria para consumo próprio é incompatível com o conjunto fático-probatório, pois o volume da substância, a presença do instrumento de pesagem e o relato de que Yasmin trazia entorpecente para saldar dívida com o réu demonstram que a droga estava destinada à comercialização.

Esses elementos — conjugados à narrativa coerente das testemunhas policiais, à quantidade relevante da droga e à apreensão de balança de precisão — não deixam dúvida quanto ao dolo voltado à mercancia. A alegação defensiva de que o entorpecente seria destinado ao consumo pessoal não se sustenta diante da prova dos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que o depoimento de policiais, quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, tem pleno valor probatório. Eis o entendimento reiterado do STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida ao recorrente. 2. O adolescente foi denunciado por ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e absolvido em 1ª instância por insuficiência de provas. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicar ao recorrido a medida socioeducativa de liberdade assistida.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e se a desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio é possível sem reexame de provas . III. Razões de decidir 4. A decisão do Tribunal de origem baseou-se em elementos fático-probatórios que indicam a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, sendo vedado o reexame de provas nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ.5 .
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão foram considerados coerentes e formaram um conjunto probatório harmônico, conferindo presunção de veracidade e legitimidade às suas declarações
.6. A quantidade e a natureza da droga apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante não se coadunam com o consumo próprio, justificando a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida. IV . Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal Estadual que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa não pode ser revista nesta instância especial sem o reexame de provas.
2. A presunção de veracidade dos depoimentos de policiais militares é válida quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório
.

"Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 8.069/90, art. 189, IV; CPP, art. 302, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 801.811/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05 .12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1740224/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07 .12.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1708343/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20 .10.2020. (STJ - AgRg no AREsp: 2814642 ES 2024/0459713-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025) ”

Sendo assim, não há qualquer dúvida razoável a amparar absolvição. A autoria e a materialidade estão sobejamente demonstradas. A versão defensiva de que a droga seria para uso próprio — revela-se isolada e desprovida de respaldo mínimo, tratando-se de negativa infundada em face do arcabouço probatório.

Portanto, rejeito o pedido de absolvição. A condenação deve ser integralmente mantida.

Da dosimetria da pena:

A pena aplicada ao recorrente Elielson foi de
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa
, em regime inicial fechado, nos seguintes termos:

“a) ELIELSON CORREA RODRIGUES

1ª Fase – A culpabilidade não excedeu o normal do tipo. O réu possui maus antecedentes, mas deixo para apreciar tal circunstância na segunda fase, a título de reincidência. A conduta social e personalidade do agente não puderam ser avaliadas no caso concreto diante da ausência de documentos, provas e estudos específicos para tanto. No que diz respeito aos motivos, o crime foi cometido no intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base. As circunstancias nas quais o crime foi praticado não pesam contra o acusado. Não houveram maiores consequências. Não há vítima individualizada, razão pela qual não há o que se valorar.
Quanto à quantidade e variedade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento a pena em razão da quantidade, por se tratar de mais de 100g de maconha
. Deixo de valorar a natureza da substância, visto que a maconha tem poder menos destrutivo do que outras substâncias, a exemplo da cocaína.

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para ELIELSON CORREA RODRIGUES, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

2ª FASE: Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes da pena. No entanto, o réu é reincidente (agravante do art. 61, I, do CP) razão pela qual aumento a pena em 1/6, ficando a pena INTERMEDIÁRIA no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª Fase – Não se faz presente nenhuma causa de aumento ou diminuição. Pelo exposto, fixo a pena DEFINITIVA para ELIELSON CORREA RODRIGUES, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.”

A defesa sustenta que a pena-base foi majorada indevidamente, com fundamento exclusivo na quantidade da droga (108,1g), a qual — alega — não seria expressiva a ponto de justificar a elevação.

Todavia, tal alegação
não procede
, pois a fixação da pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, pelo Juízo de primeiro grau, mostra-se
devidamente fundamentada, razoável e proporcional
, nos termos do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Importa destacar que o art. 42 da Lei de Drogas dispõe que, na fixação da pena, o julgador deverá considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.

No caso concreto, foram apreendidos:
25,1g de maconha
, jogados ao solo no momento da abordagem, em via pública;
83g da mesma substância
, encontrados no interior da residência do réu, além de
1 balança de precisão
, compatível com a prática do tráfico.

Dessa forma, o total apreendido em poder de Elielson alcançou
108,1g de maconha
, quantidade que, embora não atinja os patamares mais elevados de apreensão em outros casos,
não é inexpressiva
, restando, assim, justificado
a fixação da pena-base um ano acima do mínimo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda tal orientação:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO - PROPRIEDADE DA DROGA E FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE FAVORÁVEIS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS ÍNSITOS AO TIPO PENAL - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS - ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - REDUÇÃO PROPORCIONAL AO AUMENTO OPERADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO - INVIABILIDADE [...]. Estando o processo em fase de julgamento, não cabe em apelação postular o direito de recorrer em liberdade. Revelando-se robusto o acervo probatório produzido acerca da prática do tráfico de drogas pelo acusado e da destinação à traficância das drogas localizadas em poder do réu, é de rigor a manutenção da condenação pela conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível acatar a tese absolutória. A quantidade de droga apreendida - mais de três quilos de maconha -, autoriza a elevação da pena base nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. A análise equivocada das circunstâncias judiciais deve redundar na correção por esta instância revisora, de modo proporcional ao aumento aplicado em primeira instância, conforme Precedente Qualificado nº 1.214 do Superior Tribunal de Justiça. [... (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.019635-9/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/04/2025, publicação da súmula em 04/04/2025) (Grifo nosso)

Assim, e como bem pontou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis: “levando-se em consideração os motivos concretamente apresentados na sentença, além do fato de a dosimetria da pena não ser uma operação aritmética, com valores exatos, mas, sim, o exercício do arbítrio do julgador, que possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo das penas-base dos recorrentes, a justificar a redução das mesmas. Não há, portanto, quaisquer razões que justifiquem a redução das penas-base fixadas ao apelantes, devendo as mesmas serem mantidas nos patamares fixados na sentença condenatória.”

Em atenção a esse entendimento, a pena-base foi
moderadamente agravada
: partindo do mínimo legal de 05 anos (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa
, com majoração de apenas
01 ano
, representando um incremento proporcional e compatível com os elementos objetivos e subjetivos aferidos nos autos.

Não se vislumbra, portanto, qualquer desproporcionalidade ou ausência de fundamentação concreta na dosimetria realizada. Ao contrário, o magistrado de origem demonstrou sensibilidade e parcimônia na fixação da reprimenda, sem incorrer em excesso punitivo.

Assim,
a pena-base de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa se revela adequada, proporcional e legalmente fundamentada
, devendo ser mantida, bem como a pena final fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo reconhecimento da reincidência, se mostra justa e proporcional.

Diante de todo o exposto,
declaro extinta a punibilidade da ré
YASMIN RODRIGUES E RODRIGUES, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 115, todos do Código Penal, considerando que, quando os autos vieram conclusos a esta Relatora (data de 08 de abril de 2025), já havia transcorrido o prazo prescricional de 2 (dois) anos desde a publicação da sentença (datado de 30 de novembro de 2022). Por sua vez,
nego provimento ao recurso interposto por ELIELSON CORREA RODRIGUES, mantendo-se inalterada a respeitável sentença que lhe impôs a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém (PA), 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025